Tribunal: TJES
Processo: 5001430-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001430-30.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LAVANDERIA J. P. LTDA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001430-30.2020.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: LAVANDERIA J. P. LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. BAIXA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ). NÃO EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada contra a empresa
LAVANDERIA J. P. LTDA
, em decorrência da ausência de capacidade processual da executada. O Município requer a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução mediante o redirecionamento ao sócio-administrador, sob a alegação de terminação irregular das atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a baixa da pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) por encerramento por liquidação voluntária, sem adimplemento das obrigações fiscais, extingue a personalidade jurídica e impede o prosseguimento da execução fiscal; e (ii) estabelecer se a referida situação cadastral da empresa executada autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o patrimônio pessoal do sócio-administrador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A baixa do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) junto à Receita Federal não extingue a personalidade jurídica da empresa por si só, pois a extinção requer a tramitação de várias fases, como dissolução, liquidação e extinção.

4. A legislação civil estabelece que o rito de liquidação da sociedade empresária deve prever o pagamento dos credores e a exigência de integralização das cotas sociais se o ativo for insuficiente para a solução do passivo.

5. A extinção da pessoa jurídica, nos termos do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006, com redação dada pela LC 147/2014, art. 9º), ocorre independentemente da regularidade das obrigações tributárias, mas sem prejuízo da responsabilidade dos sócios ou administradores por essas obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

6. A dissolução irregular da empresa executada legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, conforme o Tema 630 do STJ e a jurisprudência pátria, que consideram a ausência de liquidação do passivo como uma suposição suficiente de irregularidade.

7. A empresa executada encontra-se baixada no CNPJ por encerramento por liquidação voluntária desde 24 de junho de 2019, sem o adimplemento das obrigações fiscais, o que não impede o prosseguimento da execução em face do sócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A baixa irregular da empresa executada, caracterizada pelo inadimplemento de obrigações fiscais, autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III. CC/2002, arts. 1.033 a 1.038, 1.102 a 1.112. LC nº 123/2006, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 630/STJ. TRF 4ª R., AG 5002452-11.2021.4.04.0000; TRF 4ª R., AC 5009512-14.2017.4.04.7004.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, anular a r. Sentenca. nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5001430-30.2020.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: LAVANDERIA J. P. LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a
LAVANDERIA J. P. LTDA
, que julgou extinto o processo executivo em decorrência da ausência de capacidade processual da executada.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a baixa da empresa não extingue o débito fiscal ou o título executivo, mas, ao contrário, indica a terminação irregular das atividades. Afirma que esta irregularidade, em conformidade com o disposto no art. 135, III, do CTN, justifica a responsabilidade solidária dos sócios-administradores, permitindo o redirecionamento da execução para o patrimônio pessoal do sócio. Requer a reforma da sentença para que a execução possa prosseguir contra o sócio indicado.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e permitir a continuidade da execução em face do sócio.

Com razão.

De fato não é possível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica
extinta,
todavia, a
baixa
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ junto à Receita Federal não tem o condão, por si só, de extinguir a personalidade jurídica da empresa, já que tal extinção depende da tramitação de várias fases (1- dissolução; 2- liquidação; e 3- extinção).

A dissolução da sociedade empresária está disciplinada pelos artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, estando o rito da liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do CC/2002, prevendo expressamente que
deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência
, bem como que deve ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo.

Ademais, o artigo 9º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), com redação dada pela LC 147/2014, estabelece que a extinção (baixa) da pessoa jurídica ocorrerá, independentemente da regularidade de obrigações tributárias,
sem prejuízo das responsabilidades dos sócios ou dos administradores por tais obrigações
, apuradas antes ou após o ato de extinção.

Outrossim, registra-se que conforme Tema 630 do STJ:
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PESSOA JURÍDICA COM CNPJ BAIXADO NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE
. 1. A situação cadastral baixada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica mantido pela Receita Federal do Brasil não obsta o prosseguimento da execução fiscal contra a pessoa jurídica, pois há responsabilidade tributária posterior à própria extinção formal da personalidade jurídica da pequena empresa, a teor do art. 7º-A da Lei nº 11.598/2007 2.
No caso, conclui-se que, embora a sociedade tenha formalizado o distrato social e a baixa perante os órgãos de registro, não adotou o procedimento previsto em Lei para a liquidação do passivo, conduzindo a suposição suficiente de irregularidade na dissolução a autorizar a persistência da legitimidade passiva na execução fiscal, sendo certo que os sócios devem responder pelas dívidas remanescentes da empresa.
3. Agravo improvido. (TRF 4ª R.; AG 5002452-11.2021.4.04.0000; Primeira Turma; Relª Desª Fed. Luciane Amaral Corrêa Münch; Julg. 06/04/2022; Publ. PJe 07/04/2022)

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA BAIXADA NA RECEITA FEDERAL
. 1. A baixa no CNPJ pela Receita Federal não afeta as relações jurídicas da empresa, tanto que podem ser lançados tributos contra ela após esse ato. 2. Ainda que a empresa esteja inativa há muitos anos, ela continua existindo do ponto de vista jurídico, quando não foi dissolvida na forma da Lei Civil. (TRF 4ª R.; AC 5009512-14.2017.4.04.7004; PR; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 13/06/2018; DEJF 14/06/2018)

No caso,
consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil que a empresa executada encontra-se baixada desde 24 de junho de 2019, por motivo de encerramento por liquidação voluntária (Id 16937395), sem o adimplemento das suas obrigações fiscais junto à Fazenda Pública.

Diante disso, a despeito do ajuizamento posterior da execução, a liquidação voluntária da pessoa jurídica não impede, nesta hipótese, o prosseguimento da ação em face do sócio da empresa.

Pelo exposto,
ANULO
sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação exposta e determino a devolução dos autos à Origem para prosseguimento da execução fiscal com o respectivo redirecionamento
da execução fiscal para o sócio da empresa executada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de ANULAR a
sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar a devolução dos autos à Origem para prosseguimento da execução fiscal com o respectivo redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa executada.